Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707608-83.2021.8.07.0007 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDO: L. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: LEILA FARIA DE CANTUARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. NECESSIDADE DE ÓRTESE CRANIANA. INDICAÇÃO DE MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes contempla a cobertura da doença que acomete o beneficiário, revela-se ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito pelos médicos que o assistem, sob a alegação de exclusão contratual, porquanto cabe ao corpo clínico a atribuição de prescrever a terapêutica que melhor se adéque ao paciente. 2. O relatório médico juntado aos autos indica que o paciente, nascido em 16/11/2020, é portador de “Plagiocefalia Posicional (Q67.3), condição médica que, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial. Desalinhamento da arcada dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais (...)”. Assim, a prescrição médica apontou a necessidade de utilização de órtese craniana prontamente, antes de paciente completar 18 (dezoito) meses de vida, para benefícios de curto e longo prazo, ressaltando que, após esse período, a correção somente poderá ser alcançada através de tratamento neurocirúrgico, com elevada morbimortalidade e altos custos. 3. Segundo entendimento já adotado pelo c. STJ, se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado pelas operadoras de plano de saúde, com muito mais razão deve ser garantido o tratamento com “órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia” (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, sustentando a legalidade de sua recusa em custear a órtese, uma vez que não estaria vinculada a ato cirúrgico. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024